Tribunal: STF
Processo: RE 90372
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-03-11
Data de publicação: 1980-03-11

Ementa:
PROCESSUAL REGIMENTAL. Alçada regimental. Execução fiscal que, na data do ajuizamento e segundo os valores consignados nas certidões de dívida apresentadas, não atinge a alçada regimental do art. 308, VIII, do Regimento Interno, tendo sido, ademais, rejeitada a Argüição de Relevância. Não conhecimento do recurso.